Tribunal: STF
Processo: ARE 1401642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Juliana Polli, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA - TERAPEUTA OCUPACIONAL - Redução da jornada de trabalho conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 8.856/94 - Adequação da remuneração conforme a jornada - Possibilidade - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal - Sentença mantida. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. A agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República ao argumento de ofensa à irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 20).



    Narra que “a contratação da Recorrente ocorreu no ano de 2012, mediante aprovação no concurso público de nº. 07/2011, para o exercício da função de Terapeuta Ocupacional, conforme consta na Portaria de nº. 16.022, editada em 20 de agosto de 2012” e “passou a exercer a função e a jornada semanal de 40 horas. Todavia, esta jornada não estava de acordo com a Lei Federal nº. 8.856/94, que estabelece 30 horas semanais” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta que, “em face disso, desde o mês de janeiro de 2020, a Recorrente passou a cumprir jornada semanal de 30 horas, porém, o salário foi reduzido passando de R$ 7.016,02 (fls. 102) para R$ 5.262,04 (fls. 103), ou seja, redução mensal de R$ 1.753,98” (fl. 7, e-doc. 20).



    Argumenta que “a redução foi aplicada contra a vontade de uma servidora contratada há quase dez anos para exercer a função de Terapeuta Ocupacional, conclui-se sem sombras de dúvidas que o seu empregador também violou o direito adquirido e o ato jurídico” (fl. 8, e-doc. 20).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal decidiu que acarretaria em violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos ainda que ocorra em virtude de adequação dos vencimentos à nova carga horária” (fl. 13, e-doc. 20).



    Pede “o total provimento do presente Recurso Extraordinário, diante das violações aos textos acima descritos e a divergência em relação ao Tema 514 do STF, desse modo, a Recorrente aguarda confiante e serena pela reforma do v. Acórdão recorrido, a fim de seja, especialmente no que diz respeito a irredutibilidade salarial, mediante o pagamento da diferença apontada nos autos e ao pagamento de 10 horas extras semanais no período em que cumpriu 40 horas, em detrimento da Lei Federal nº. 8.856/94 que estabelece a jornada máxima de 30 horas semanais, e, subsequentemente, para que o E. Tribunal do Estado de São Paulo reforme sua decisão” (sic, fl. 20, e-doc. 20).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    No agravo, a agravante sustenta que o presente caso “possui repercussão geral, por conta disso, não pode haver redução direta dos vencimentos funcionais da servidora em decorrência da alteração, mesmo que para menos, da carga horária” (fl. 20, e-doc. 25).



    Pede “que o presente Agravo em Recurso Extraordinário seja recebido, em seus devidos e legais efeitos, para determinar o prosseguimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 21, e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste em parte à agravante.



    9. O Tribunal de Justiça de origem assim decidiu:



    “Decidiu com brilhantismo a MMa. Juíza a quo, ÉRICA MIDORI SANADA: ‘ Com efeito. É incontroverso que a Constituição Federal garante a irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos (art. 37, XV). Ocorre que, no caso dos autos, não houve afronta à referida garantia, uma vez que a redução dos vencimentos se deu em virtude da redução da jornada. Por força da Lei Federal nº 8.856/1994, a Municipalidade ré reduziu a jornada de trabalho dos Terapeutas Ocupacionais de 40 horas semanais para 30 horas semanais, promovendo, também, a redução proporcional dos seus vencimentos, de forma que estes passaram a ser inferiores, compatíveis com a nova carga horária estabelecida. Ora, a redução da jornada de trabalho, de 40 para 30 horas semanais, e a consequente redução proporcional dos vencimentos ocorreram em razão da necessidade de adequação da jornada de trabalho dos Terapeutas Ocupacionais à Lei Federal nº 8.856/1994. Por óbvio, esta adequação, produzirá efeitos reflexos, como a diminuição do salário, proporcionalmente à nova jornada. Os vencimentos anteriores correspondiam à carga horária de 40 horas semanais, ao passo que, reduzida a carga, afigura-se de rigor a redução proporcional dos vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor público e lesão ao erário. Assim, não há que se falar na malferição do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, pois, no caso em tela, houve como fator principal a redução da jornada de trabalho e, como consequência, a redução proporcional dos vencimentos. Portanto, não houve redução, mas adequação do valor pago em proporção ao trabalho exercido pela servidora. Mesmo porque, do contrário, a manutenção do valor dos vencimentos a despeito da redução da carga horária, implicaria verdadeiro aumento sem prévia lei que o instituísse. ... Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo por ter reduzido o salário base da autora, nem tão pouco em pagamento de diferenças salariais e reflexos. No que tange a pretensão relativa ao recebimento de supostas horas extras laboradas além da trigésima hora semanal e seus reflexos, desde o início do pacto laboral até dezembro/2019, tem-se que, em que pese ter a autora trabalhado em jornada de 40 horas semanais nesse período, ela já foi devidamente remunerada por tal carga horária exercida, na medida em que, à época, esta era a sua jornada ordinária, tanto que auferia vencimento superior àquele recebido pela atual jornada de 30 (trinta) horas semanais, ressaltando-se que a então jornada de 40 horas semanais e o correspondente salário estavam regulamentados por lei municipal, não havendo, assim, que se falar em pagamento de horas extraordinárias e reflexos’. De rigor, portanto, a manutenção da decisão” (fls. 4-5, e-doc. 14). 



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 



    11. Na espécie vertente, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global da servidora, contrariando previsão legal e cláusulas de edital de concurso.



    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas na Lei n. 8.856/1994, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar uma legislação adequada à remuneração desses servidores.



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre de Moraes deixou assentado em seu voto que o decesso remuneratório em razão da alteração da carga horária contrariava o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:



    “Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. (...)



    Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.



    Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).



    Nesse sentido, também, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.290.281-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    Confira-se, nesse sentido, a decisão monocrática proferida no RE n. 1.292.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.5.2021.



    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    13. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos da agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora